Tribunal: STF
Processo: RHC 81947
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO COM QUE INTERPOSTO O RECURSO ORDINÁRIO - CONTEÚDO CONFUSO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES - INADMISSIBILIDADE - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.